Tribunal: TJMT
Processo: 1003922-02.2021.8.11.0006
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003922-02.2021.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[RENICA FABIAN DOMINGOS BESSA - CPF: 014.811.951-40 (RECORRENTE), NYCOLLAS FERNANDES DE ALMEIDA - CPF: 044.551.171-05 (ADVOGADO), BRUNO CORDOVA FRANCA - CPF: 014.279.301-98 (ADVOGADO), JANUARIO DA SILVA FILHO - CPF: 032.581.721-96 (RECORRENTE), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (REPRESENTANTE), TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP - CNPJ: 00.175.943/0001-55 (RECORRIDO), STYLLOS VIAGENS E TURISMO LTDA - CNPJ: 22.077.308/0001-78 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1003922-02.2021.8.11.0006

Origem: Juizado Especial Cível e Criminal de Cáceres

Parte Recorrente(s):

RENICA FABIAN DOMINGOS BESSA e JANUARIO DA SILVA FILHO

Parte Recorrida(s):
CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A., STYLLOS VIAGENS E TURISMO LTDA e TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento: 28/02/2023

Ordem na pauta: 15

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO INDENIZATÓRIA - TRANSPORTE AÉREO -
CANCELAMENTO
DE
VOO
EM RAZÃO DOS REFLEXOS DA
PANDEMIA
DA COVID-19 – REEMBOLSO REALIZADO PELA AGÊNCIA DE VIAGENS – CONSUMIDOR QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO – DANOS MATERIAIS NÃO DEMONSTRADOS – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO COMPROVADA - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Os autores, ora recorrentes, pretendem a reforma da sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais, deixando de condenar as rés ao pagamento de danos materiais e morais, pois o cancelamento do voo em questão se deu em razão dos reflexos da pandemia e reembolso foi realizado pelas rés, dentro do prazo legal.

2.

Os recorrentes sustentam que as empresas demandadas alteraram o pacote de viagens adquirido de forma unilateral e que, apesar das tratativas administrativas, não obtiveram êxito em conseguir o reembolso da quantia paga.

3.

Extrai-se dos autos que os autores adquiriram pacote de viagens, com passagens aéreas e hospedagem, com saída de Cuiabá e destino a Porto de Galinhas, com data de embarque prevista para 22/05/2021, e previsão de retorno para o dia 26/05/2021. No entanto, informa que receberam notificação prévia por telefone acerca do cancelamento do voo e hospedagem em decorrência dos efeitos da pandemia ocasionada pela COVID-19.

4.

Aduzem que, apesar das diversas tentativas de solucionar a celeuma administrativamente, não obtiveram retorno, razão pela qual requerem a condenação das rés às indenizações pretendidas.

5.

Dos autos se vê que, conquanto os recorrentes defendam que tentaram reaver a quantia atinente ao pacote de viagem discussão, nada trouxeram aos autos a fim de comprovar que, realmente, mantiveram tratativas com as rés, tendo juntado com sua exordial apenas a reserva dos voos (id. 148044183), comprovantes de pagamentos (id. 148044186) e notificação extrajudicial encaminhada à ré CVC (id. 148044184).

6.

Além disso, como bem destacado pelo juízo de origem na sentença de id.

148044221, a recorrida CVC, em sua defesa, apresentou documentos que comprovam que procedeu à disponibilização do crédito integral referente ao aludido pacote turístico aos consumidores em 27/10/2021, ou seja, dentro do prazo legal previsto no art. 2º da Lei 14.046/2020, aplicável às agências de turismo (id.

148044218).

7.

Em sede de impugnação à contestação, os autores se limitaram a defender que o cancelamento unilateral do pacote, somado à desídia das demandadas, eram fatos suficientes para comprovar a falha na prestação do serviço daquelas, sem, todavia, apresentar impugnação específica acerca do referido documento, ou, ainda, outras provas aptas a infirmar os documentos juntados pela recorrida CVC.

8.

Desse modo, muito embora os recorrentes defendam que não tiverem respostas sobre as indagações administrativas, apenas trouxeram o comprovante do envio de uma notificação extrajudicial para atestar a veracidade de suas alegações, não se desincumbindo, pois, do ônus probatório que lhe competia,
ex vi
do art. 373, I, do CPC.

9.

De sua vez, as demandadas comprovaram nos autos que promoveram os atos necessários para a disponibilização do crédito, de acordo com o requerimento dos consumidores, não havendo falar em falha na prestação do serviço daquelas, passível de indenização por danos materiais e morais.

10.

Por fim, apenas a título exemplificativo, tem-se que
a Resolução 556/2020 da ANAC, também aplicável ao caso, flexibilizou em caráter excepcional e temporário da aplicação de dispositivos da Resolução n. 400, de 13 de dezembro de 2016, em decorrência dos efeitos da pandemia da COVID-19.

11.

O art. 2º da referida Resolução preconiza que “
as alterações realizadas de forma programada pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratados, deverão ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas em relação ao horário originalmente contratado, ficando suspenso o prazo de 72 (setenta e duas horas) previsto no art. 12 da Resolução nº 400, de 13 de dezembro de 2016.”

11.

Assim, havendo
comprovação de que os consumidores tomaram conhecimento acerca da
alteração dos voos contratados, durante o período excepcional de pandemia, no prazo previsto na Resolução n.
556/2020 da ANAC, fica afastada a falha na prestação dos serviços, e, por consequência, o dever de indenização decorrente de tal conduta.

12.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

13.

Recurso conhecido e desprovido.

14.

Por consequência,
condeno
os Recorrentes ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizada, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos I e VI do §1º e §3º, ambos do art. 98 do CPC.

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023